Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-04.2024.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão naquele local – Situação de flagrante – Crime, ademais, permanente – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes variados – Depoimentos de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão naquele local – Situação de flagrante – Crime, ademais, permanente – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes variados – Depoimentos de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Responsabilidade dos acusados comprovada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Corréu reincidente – Pena e regime prisional corretos – Corréu primário, sem antecedente e menor de 21 anos – Ausência de prova de que o acusado integre associação criminosa, ou que se dedique exclusivamente a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento– Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Regime aberto – Possibilidade – Recurso de um dos réus parcialmente provido, com o improvimento daquele apresentado pelo outro acusado.